Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741520-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PAULO QUINTILIANO DA SILVA RECORRIDO: SERGIO GOMES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por PAULO QUINTILIANO DA SILVA (querelante) (Id. 56121417 – pp. 1/6), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (Id. 56121413 – pp. 1/6), que rejeitou a queixa-crime ofertada em face de SÉRGIO GOMES DE ANDRADE, por entender faltar justa causa para o exercício da ação penal. Contrarrazões da parte apelada no Id. 56121419 – pp. 1/12. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id. 56261659 – pp. 1/9. Em razão da ausência da comprovação do pagamento do preparo referente ao recurso interposto, a parte recorrente foi intimada (Id. 56457236 – p. 1) para demonstrar o recolhimento do preparo no prazo da data interposição do recurso, nos termos do artigo 806, do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme certidão de Id. 56821943 – p. 1, a parte recorrente não apresentou aos autos o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não foi instruído com o comprovante de recolhimento do preparo recursal. O artigo 806, caput e §2o, do Código de Processo Penal preceitua que: “Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. § 1oIgualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. § 2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. § 3oA falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não-pagamento de custas não implicará a nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita.” (grifo nosso) O mencionado artigo 32 da norma processual penal, trata de providências adotáveis pelo magistrado em relação à parte hipossuficiente, na ação privada, o que, por tudo que dos autos consta, não é o caso do recorrente, pois é assistido por advogada particular (Id. 56121416 – pp. 1/2) e não requereu os benefícios da gratuidade judiciária, tendo, inclusive, recolhido as custas iniciais.. De acordo com o artigo 70 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o presente recurso não é isento de preparo, pois o são os “I - intentados pela Fazenda Pública ou pelo Ministério Público; [e os] II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita”. Convém enfatizar que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses, consoante decidido por este Tribunal de Justiça em caso semelhante: PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. TERMO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Imperioso que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito sobre os quais se alicerça o inconformismo da parte contra a sentença recorrida. 1. 1. Caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal a inteira dissociação das razões recursais com o conteúdo da decisão contra a qual a parte se insurge, que conduz ao não conhecimento do recurso (art. 1.010 do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal). 2. Na ação penal privada, não subsidiária da ação penal pública, em que o querelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, é necessário o recolhimento tempestivo do preparo recursal, sob pena de deserção do apelo, a teor do art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1265915, 00058936420188070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com nesses fundamentos, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso em sentido estrito por ser manifestamente inadmissível, porque ausente comprovação do adimplemento de pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco, a ensejar o reconhecimento de sua irregularidade formal. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora